Tribunal: TJDFT
Processo: 0734673-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS VIA SISBAJUD. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. INDEFERIMENTO MANTIDO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de renovação de diligência patrimonial por meio do sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade "teimosinha", e o pleito de penhora dos direitos aquisitivos sobre veículos registrados em nome da executada, condicionando este último à prévia diligência da parte exequente para obtenção de informações perante o DETRAN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São dois propósitos do apelo: (i) definir se é cabível a reiteração de diligência patrimonial via SISBAJUD sem demonstração de alteração da situação econômica do devedor ou transcurso de tempo razoável desde a última tentativa; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de diligências prévias para viabilizar a penhora de direitos aquisitivos sobre veículos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante do TJDFT admite a renovação das diligências patrimoniais por meio do SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, desde que demonstrado o decurso de tempo razoável desde a última tentativa ou indicativos de alteração na condição econômica do devedor.
4. A ausência de qualquer indício de modificação da situação patrimonial da executada, aliada ao curto intervalo de tempo entre a última diligência SISBAJUD e o novo pedido, inviabiliza a renovação, por representar mobilização desnecessária da máquina judiciária.
5. A "teimosinha" constitui ferramenta válida e respaldada jurisprudencialmente, mas sua utilização requer moderação e controle judicial, não se justificando quando ausentes os pressupostos materiais.
6. Não houve indeferimento do pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre veículos, tendo o magistrado apenas condicionado a medida à prévia identificação da instituição financeira titular do contrato de alienação fiduciária ou à comprovação da baixa do gravame junto ao DETRAN, o que se mostra compatível com a necessidade de assegurar a viabilidade e eficácia da medida constritiva.
7. A penhora de direitos aquisitivos exige demonstração concreta da existência do direito a ser constrito, cabendo à parte exequente fornecer os elementos mínimos que permitam a análise judicial do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1.A reiteração de diligência patrimonial via SISBAJUD depende da demonstração de indícios de alteração da situação financeira do devedor ou de transcurso de tempo razoável desde a última tentativa. 2. A exigência de diligências prévias para viabilizar a penhora de direitos aquisitivos é legítima quando necessárias à identificação da existência e titularidade do bem a ser penhorado.”